Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-11.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas readequadas – Aumento da basilar afastado-Impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Regime inicial fechado devido – Recurso provido em parte.